Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Recolhimento de preparo. Preclusão lógica. Seguradora. Processo administrativo. Exigência de apresentação de documentos. Inércia do segurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o pedido de gratuidade judiciária é compatível com o recolhimento de preparo; (ii) estabelecer se a exigência de documentos pela seguradora é necessária para o processo administrativo de indenização; e (iii) definir se há ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
3. O pagamento de preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.
4. Não há recusa da seguradora em cumprir o contrato quando exige documentos necessários para o aproveitamento do salvado e regularização junto ao Detran, não havendo recusa contratual por parte da seguradora, mas omissão do apelante em entregar os documentos exigidos.
5. A não apresentação injustificada de documentos necessários requeridos pela seguradora configura omissão do segurado, não havendo que se falar em danos morais.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20140111150376, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/04/2016; TJDFT, APC 0713779-52.2023.8.07.0018, Rel. Carlos Alberto Marins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, APC 0710156-13.2023.8.07.0007, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j, 02/07/2024.